Tribunal: TJSP
Processo: 1020404-52.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Revelia que não enseja acolhimento automático do pedido – Elementos dos autos indicando a existência de pendência de pagamento referente à frete de transporte de responsabilidade da autora perante a ré, o que legitima a recusa dos embarques (art. 10, V, Resolução ANTAQ 62/2021) –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Revelia que não enseja acolhimento automático do pedido – Elementos dos autos indicando a existência de pendência de pagamento referente à frete de transporte de responsabilidade da autora perante a ré, o que legitima a recusa dos embarques (art. 10, V, Resolução ANTAQ 62/2021) – Hipótese dos autos que não se enquadra na vedação prevista do parágrafo único do referido Dispositivo Legal, aplicável apenas aos incisos III e IV – Recusa legítima e fundamentada em lei – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC -RECURSO DESPROVIDO.